Tribunal: TJPA
Processo: 0806837-66.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806837-66.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VITOR MACHADO MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME HEDIONDO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DO REQUISITO SUBJETIVO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado, consistente no cumprimento da pena em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos previstos na Portaria Ext. nº 001/2025–GAB/VEP-RMB, especialmente o bom comportamento carcerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o bom comportamento carcerário, isoladamente considerado, é suficiente para autorizar a concessão do regime semiaberto harmonizado, ou se o magistrado pode indeferir o benefício com fundamento na gravidade concreta do delito praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de prisão domiciliar a apenados do regime semiaberto possui natureza excepcional e visa dar efetividade à Súmula Vinculante nº 56 do STF, não configurando direito subjetivo absoluto do condenado.

4.

O requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios deve ser aferido de forma global, não se limitando ao atestado de bom comportamento carcerário.

5.

O juiz da execução pode considerar elementos adicionais para avaliação do mérito do apenado, inclusive a natureza e a gravidade concreta do delito praticado.

6.

A condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo revela prática de crime hediondo cometido com violência e grave ameaça, circunstância apta a demonstrar elevada reprovabilidade da conduta e acentuada periculosidade do agente.

7.

A decisão agravada apresentou fundamentação concreta e individualizada ao concluir que a gravidade do delito desaconselha a excepcional flexibilização do cumprimento da pena em domicílio.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da gravidade concreta do delito como fundamento idôneo para indeferimento de benefícios executórios, sem vinculação exclusiva ao atestado de bom comportamento carcerário.

9.

O entendimento adotado está em consonância com precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece a legitimidade da negativa do regime semiaberto harmonizado em razão da gravidade concreta de crime hediondo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo absoluto do apenado.

2.

O requisito subjetivo para concessão de benefícios na execução penal deve ser aferido de forma global, não se restringindo ao atestado de bom comportamento carcerário.

3.

A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo para indeferir o regime semiaberto harmonizado, desde que a decisão seja motivada e individualizada.

4.

A prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo autoriza maior rigor na análise do mérito executório do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 83, III; LEP, art. 112, § 1º; Súmula Vinculante nº 56/STF; Portaria Ext. nº 001/2025–GAB/VEP-RMB.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 847.432/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.11.2023, DJe 14.11.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0813448-69.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS RAIMUNDO MATOS DOS SANTOS
, por meio de sua advogada constituída, contra a r. decisão (ID 34737403) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos da Execução Penal nº 2003224-66.2024.8.14.0401 (SEEU), que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado.

Anoto, de ofício, a existência de manifesto equívoco na autuação deste recurso (PJe nº 0806837-66.2026.8.14.0000), que foi registrado em nome de parte estranha à lide. Conforme corretamente apontado pela defesa (ID 35059045) e pela Procuradoria de Justiça (ID 35409694), o agravante é, de fato,
MARCOS RAIMUNDO MATOS DOS SANTOS
.

Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º c/c § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo). A sentença condenatória transitou em julgado, e o apenado iniciou o cumprimento da pena em 27/11/2021.

Em 22/11/2025, a defesa postulou a concessão de regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, com base na Portaria Ext. nº 001/2025–GAB/VEP-RMB. O Ministério Público de primeiro grau, em parecer (ID 34737401), manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Sobreveio, então, a decisão agravada (ID 34737403), datada de 19/12/2025, que indeferiu o pleito.

Em suas razões recursais (ID 34737396), a defesa sustenta que o apenado preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Portaria nº 001/2025, e que a decisão do juízo de origem, ao negar o benefício com base unicamente na natureza hedionda do crime, o fez de forma genérica e sem a devida análise individualizada do caso.

Em contrarrazões (ID 34737401), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. O juízo
a quo
, em sede de retratação, manteve a decisão agravada (ID 34737404).

Instada a se manifestar, a Douta 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35409694) manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e foi interposto por parte legítima, preenchendo os pressupostos de admissibilidade.
CONHEÇO
, portanto, do Agravo em Execução Penal.

II. PRELIMINARES

Não há preliminares a serem analisadas.

III. MÉRITO

3.1. Do pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado

A questão devolvida a esta Corte consiste em analisar o acerto da decisão do Juízo da Execução que indeferiu ao agravante o benefício do regime semiaberto harmonizado, consubstanciado no cumprimento da pena em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

A defesa se insurge contra a decisão, ao argumento de que o apenado preenche todos os requisitos previstos na Portaria Ext. nº 001/2025–GAB/VEP-RMB, que regulamenta a matéria, notadamente o bom comportamento carcerário.

A concessão de prisão domiciliar a apenados do regime semiaberto é medida excepcional, admitida pela jurisprudência como forma de dar efetividade à Súmula Vinculante nº 56 do STF, que proíbe a manutenção do preso em regime mais gravoso por falta de vagas. A referida Portaria, nesse contexto, serve como instrumento de gestão, mas não confere um direito absoluto ao benefício.

O ponto central do debate reside na amplitude da análise do
requisito subjetivo
na execução penal. A defesa adota uma visão restritiva, equiparando-o unicamente ao atestado de bom comportamento carcerário. Contudo, essa concepção é limitada.

O mérito do apenado, necessário para a concessão de benefícios que representam o abrandamento da resposta penal, deve ser aferido de maneira global. O bom comportamento é, sem dúvida, condição necessária, mas nem sempre suficiente.
O juiz da execução, responsável por fiscalizar e individualizar a pena, pode e deve considerar outros fatores, incluindo a natureza e a gravidade concreta do delito que originou a condenação.

No caso, o agravante foi condenado por
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
. Trata-se de crime de natureza hedionda, praticado com violência e grave ameaça, que demonstra acentuada periculosidade e profundo desrespeito pela integridade física e psicológica da vítima. Não se trata de um mero crime patrimonial.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir o pleito, considerou exatamente essa circunstância. O magistrado, de forma acertada, ponderou os elementos do caso e concluiu que, apesar do bom comportamento formal, a gravidade concreta do delito não recomendava a concessão de um benefício tão expressivo quanto a saída do sistema prisional para o cumprimento da pena em domicílio.

Essa fundamentação não é genérica nem ilegal. Pelo contrário, está em perfeita sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que reiteradamente afirma que a gravidade concreta do delito é, sim, um fator relevante na análise de benefícios em sede de execução penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. SÚMULA N. 441/STJ. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ AO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
apesar de o art. 83, III, do Código Penal, e o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, exigirem apenas a comprovação do "bom comportamento durante a execução da pena" para a satisfação do requisito subjetivo, a análise do mérito do apenado não está adstrita ao referido atestado de conduta carcerária, podendo o magistrado avaliar outros elementos para a formação de sua convicção.

2.

A gravidade concreta do delito praticado é fundamento idôneo para indeferir o benefício do livramento condicional, quando somado a outros elementos, não havendo que se falar em violação da Súmula n. 441/STJ.
(...) (AgRg no HC 847.432/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2023, DJe 14/11/2023) – destaquei.

3.

Essa mesma linha de raciocínio é adotada por este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que, em caso análogo, também discutindo a concessão do regime semiaberto harmonizado a apenado por crime hediondo, assim decidiu:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. (...) 4. A decisão agravada considerou que a
gravidade concreta do delito cometido – estupro – constitui elemento suficiente para indeferir o pedido
, tendo em vista os efeitos irreversíveis à vítima e a reprovabilidade social da conduta. 5. A harmonização do regime não configura direito subjetivo absoluto, sendo
legítima sua negativa quando justificada por critérios de segurança coletiva e proporcionalidade na execução penal.
(...) Tese de julgamento: “1. A concessão do regime semiaberto harmonizado, embora admitida para crimes hediondos, está condicionada à análise individualizada,
sendo legítima sua negativa com base na gravidade concreta do delito.
” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0813448-69.2025.8.14.0000, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O precedente desta Corte é lapidar e se amolda perfeitamente ao caso em análise. Ele confirma que, mesmo sob a égide da portaria que prevê a "análise individualizada", é plenamente legítimo que o magistrado negue o benefício com fundamento na gravidade concreta do delito. A decisão agravada, portanto, não apenas segue a orientação geral do STJ, mas está em linha com o entendimento específico deste próprio Tribunal.

Desse modo, a decisão do magistrado de origem está correta, pois exerceu, dentro da legalidade e de forma fundamentada, a análise individualizada que o caso requer, concluindo que o mérito do agravante, avaliado de forma global, ainda não é suficiente para justificar a excepcional flexibilização do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado.

Determino à Secretaria a retificação da autuação do presente feito, para que passe a constar como agravante o nome de

MARCOS RAIMUNDO MATOS DOS SANTOS
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026